Tribunal: TJSP
Processo: 2154390-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de Sentença. Cálculo homologado no valor de R$ 42.528,33. Divergência de valores. Agravante que pretende a aplicação dos consectários legais até março de 2020. Contadoria Judicial que apontou como correto o valor de R$ 42.530,76. Concordância da Fazenda Estadual e sem manifestação da Agravante. Necessidade de se realizar a correção monetária e a incidência dos

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de Sentença. Cálculo homologado no valor de R$ 42.528,33. Divergência de valores. Agravante que pretende a aplicação dos consectários legais até março de 2020. Contadoria Judicial que apontou como correto o valor de R$ 42.530,76. Concordância da Fazenda Estadual e sem manifestação da Agravante. Necessidade de se realizar a correção monetária e a incidência dos juros de mora até a data do efetivo pagamento. Decisão reformada. Recurso provido.